Tribunal: TJMT
Processo: 1034543-26.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034543-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 551.522.951-72 (RECORRIDO), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE–ACS E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS–ACE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FEDERAL REPASSADA AO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA. PORTARIA PREVÊ REPASSE DE VALORES ADICIONAIS SEM VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Inexiste direito a percepção de incentivo financeiro de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

RE
LATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 201754691, na reclamação nº
1034543-26.2023.8.11.0001,
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- da ausência de direito de recebimento de Incentivo Financeiro Adicional.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da impossibilidade de pagamento de incentivo financeiro adicional.

Conforme dispõe o artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, §1º, I e II, da CF/88 a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

“...

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X.
A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específic
a
,
observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

(...)

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I – (...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;

(...)

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração
, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I -
se houver prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II -
se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias
, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista
. ...” Grifei.

Em que pese à publicação da Lei Municipal nº 6.775/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, tal lei é de iniciativa do Poder Legislativo, o qual somente autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento.

Conforme consta no artigo 7º da referida Lei Municipal:
“
O Poder Executivo expedirá normas complementares que se fizerem necessárias para o cumprimento desta Lei
”.
Ocorre que, inexiste previsão legislativa Municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento do incentivo financeiro adicional.

O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, nos moldes da Súmula nº 339/STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Com efeito, não há que se falar em recebimento de incentivo financeiro adicional, se não há previsão legislativa municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS – VANTAGEM FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA – NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em direito a percepção de incentivo financeiro de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.”
(TJMT – 1ª TR - N.U 1072383-07.2022.8.11.0001 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. em 23/10/2023 - DJE 26/10/2023). Grifei.

Ademais, os recursos orçamentários repassados aos Municípios após a edição da Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, a título de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde, consistem em parcela extra a financiar as ações de Atenção Básica à Saúde, não cabendo o repasse diretamente aos agentes comunitários de saúde, como abono da categoria.

Por fim, a Portaria 1.761/2007 fixou o valor de incentivo aos agentes comunitários, posteriormente, foram editadas as Portarias de n. 1.234/08, 2.008/09, 3.178/10, 1.599/11, 11.459/12, 260/13 e 314/14, com o fim de atualizar o valor fixado, no entanto a parcela se trata de incentivo financeiro referente aos ACS das Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família.

Logo, não há de se falar em recebimento de incentivo financeiro adicional.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024